Tribunal: TJES
Processo: 5017214-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017214-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: CAROLINE CALVI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA DIÁRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital/ES que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Caroline Calvi, deferiu tutela de urgência para suspender cobranças de parcelas de financiamento contestadas e impedir a negativação da autora. O banco agravante sustenta ausência dos requisitos para tutela de urgência, afirma já ter tomado medidas para suspender as cobranças e excluído o nome da agravada dos cadastros de inadimplentes, além de defender a desnecessidade e desproporcionalidade da multa cominatória aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida em favor da agravada, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária, à razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta e à presença do fumus boni iuris e periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida baseia-se no entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, tal como fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

4. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos gerados por fraudes no âmbito de operações bancárias.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é amplamente demonstrada pela jurisprudência consolidada e pelos elementos probatórios apresentados, configurando o fumus boni iuris em favor da agravada.

6. A manutenção da multa diária fixada se mostra adequada e proporcional, pois visa conferir efetividade à tutela de urgência, assegurando o cumprimento das medidas determinadas em favor da agravada.

7. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) também se encontra evidenciado, diante da possibilidade de cobranças indevidas e do risco de negativação do nome da agravada, justificando a suspensão das medidas lesivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. 2. A multa cominatória pode ser aplicada para assegurar a efetividade da tutela de urgência, desde que observada a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.545.721/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.11.2016, DJe 25.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017214-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE GONCALVES - SP131351-A
AGRAVADO: CAROLINE CALVI
Advogado do(a) AGRAVADO: WENNER ROBERTO CONCEICAO DA SILVA - ES17905-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. insurgindo-se contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por Caroline Calvi, deferiu tutela de urgência. Na decisão recorrida, o juízo de origem determinou a suspensão das cobranças das parcelas de financiamento contestadas pela autora e impôs ao banco a obrigação de se abster de inserir o nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, destacando a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Alega que a decisão recorrida não se fundamentou em prova inequívoca, como exigido para o deferimento de tutela antecipada, mas apenas em elementos indiciários. Ademais, informa que já suspendeu as cobranças questionadas e providenciou a exclusão do nome da agravada dos cadastros de inadimplentes, o que afastaria a necessidade de multa cominatória.

O agravante defende, ainda, que o valor da multa fixada é excessivo e desproporcional, o que configuraria enriquecimento sem causa em favor da agravada. Invoca o disposto no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que os prejuízos alegados pela agravada resultam de fato de terceiro – o roubo de seu celular – situação que excluiria a responsabilidade da instituição financeira. Requer, em sede liminar, o efeito suspensivo do recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão para cassar a tutela concedida, com o afastamento da multa imposta ou, subsidiariamente, a redução de seu valor para um patamar razoável.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade civil em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Prevê a súmula no 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. (Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Com efeito, o roubo do aparelho celular da agravada, e o consequente uso deste para transações não autorizadas em sua conta bancária, configura fortuito interno, pois o risco de fraudes integra o próprio risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira.

A ocorrência do crime, bem como a adoção pela agravada das medidas necessárias para mitigar os danos, restam amplamente demonstradas pelos documentos apresentados com a petição inicial, entre os quais constam o boletim de ocorrência policial, protocolos de atendimento ao consumidor junto ao banco e reclamações formais registradas em órgãos de defesa do consumidor. Tais documentos comprovam o esforço da agravada em buscar o cancelamento das operações realizadas indevidamente, em tempo hábil, e evidenciam a sua diligência em tentar evitar os prejuízos que vieram a ocorrer, cumprindo seu dever de mitigar os danos.

No mesmo sentido, revela-se plenamente adequada e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a cominação de multa diária fixada pelo juízo de origem para o caso de descumprimento das obrigações impostas ao agravante. A determinação de suspensão das cobranças das parcelas contestadas e a abstenção de inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito constituem comandos judiciais que visam à proteção de direito fundamental da parte autora, assegurando-lhe o não agravamento do dano alegado, de modo que a multa, com incidência pontual por cada inobservância ao comando, serve ao propósito de conferir efetividade à tutela concedida, sem configurar enriquecimento sem causa.

Outrossim, a fixação da referida multa encontra-se limitada a um patamar específico, o que reforça seu caráter instrumental e dissuasório, desprovido de intuito punitivo excessivo. Assim, a sanção pecuniária estipulada não extrapola o objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial, mas busca garantir a adoção das providências determinadas, em harmonia com os direitos e garantias processuais da agravada, afastando, portanto, qualquer alegação de desproporcionalidade.

Ademais, o fato de o agravante afirmar que já estaria em cumprimento parcial da decisão não exclui a necessidade de manutenção da multa cominatória. Tratando-se de obrigação continuada, especialmente no que diz respeito à suspensão das cobranças das parcelas de financiamento contestadas, subsiste o risco de novos descontos indevidos, o que justifica a permanência da medida coercitiva como mecanismo preventivo contra eventual descumprimento da ordem judicial. A possibilidade de reiteradas violações do comando judicial torna indispensável a permanência da multa, como meio de assegurar o respeito integral à decisão exarada.

Assim, o requisito da fumaça do bom direito em favor da agravada resta amplamente demonstrado, uma vez que a responsabilidade objetiva da instituição financeira, respaldada pela jurisprudência consolidada e pelos documentos probatórios apresentados, evidencia a plausibilidade de seu direito. A soma desses elementos indica que, ao menos em cognição sumária, há fundamentos sólidos que justificam a manutenção da tutela concedida.

O periculum in mora em desfavor da agravada é igualmente evidente, uma vez que a continuidade das cobranças indevidas e a iminente possibilidade de negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes expõem seu patrimônio a danos adicionais de difícil reparação. A suspensão dessas medidas torna-se essencial para evitar prejuízos irreversíveis à sua esfera patrimonial e moral, resguardando seus direitos enquanto perdura a controvérsia judicial.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017214-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADA:
CAROLINE CALVI

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, desde logo, não há como divergir da conclusão a que chegou o Eminente Desembargador Relator, o qual manteve a tutela provisória de urgência a fim de suspender as cobranças das parcelas dos financiamentos e impedir eventual negativação do nome do agravado.

Contudo, respeitosamente, em sentido distinto do que consta no voto de relatoria, o roubo do celular não constitui fortuito interno, pois foge ao âmbito de atuação da instituição financeira e deve ser visualizado como fato de terceiro.

Assim, o só fato de ter ocorrido o roubo do aparelho celular da agravada não ensejaria, a princípio, eventual nexo de causalidade para fins de responsabilização do agravante.

Ocorre que, na hipótese vertente, as numerosas movimentações financeiras realizadas em um curto espaço de tempo, incluindo a contratação de empréstimo, constituem, ao menos a princípio, transação atípica e inabitual à movimentação financeira da autora.

Ao permitir a realização de transferências em valores dissonantes, nota-se, ao menos por essa estreita via de cognição, a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas. Sobre a questão:

[...] 5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Por essas razões, aliada aos fundamentos do voto condutor,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, para manter a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória de urgência à agravada, ora autora.

É como voto.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.